Tribunal: TJBA
Processo: 0543821-52.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543821-52.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES, MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: FLAMARION SOUZA MATOS e outros

Advogado(s)
:
MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Recursos de apelação simultâneos. Ação pelo rito comum. Contrato de mútuo bancário. Alegado erro substancial. Excesso de poderes de preposto. Comissão de permanência. Inversão da cláusula em favor da parte autora. Indenização por danos materiais e morais. Vício de consentimento não comprovado. Lucros cessantes não demonstrados. Dano moral não configurado. Recursos conhecidos e não providos.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação envolvendo contrato de mútuo bancário. A instituição financeira insurge-se contra: (i) a validade do negócio jurídico em razão de suposto erro; (ii) a atuação de seu preposto com excesso de poderes; e (iii) o uso da comissão de permanência como índice de correção monetária. A parte autora, por sua vez, pleiteia a condenação da ré ao pagamento de (iv) lucros cessantes e (v) indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) determinar se o contrato firmado entre as partes padece de erro que vicia o negócio jurídico; (ii) verificar se houve excesso de poderes por parte do preposto da instituição financeira; (iii) analisar a legalidade da aplicação da comissão de permanência como índice de correção monetária; (iv) apurar a existência de prejuízos configuradores de lucros cessantes; e (v) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

III.1. Recurso da parte ré

3.
O vício de consentimento decorrente de erro somente enseja a anulação do negócio jurídico quando se tratar de erro substancial, escusável e comprovado, nos termos dos arts. 138 e 139 do Código Civil. No caso concreto, não há demonstração de erro relevante ou escusável que comprometa a validade do contrato firmado.

4.
A alegação de que o preposto da instituição financeira teria agido com excesso de poderes não encontra respaldo probatório nos autos, inexistindo qualquer elemento concreto que evidencie o alegado excesso.

5. A sentença recorrida não determinou a utilização da comissão de permanência como índice de correção monetária, mas apenas aplicou a cláusula contratual existente, em benefício da parte autora
.

III.2. Recurso da parte autora

6.
O pedido de lucros cessantes exige comprovação efetiva do lucro que razoavelmente deixou de ser auferido, nos termos do art. 402 do Código Civil. A parte autora não produziu provas nesse sentido e requereu o julgamento antecipado da lide, assumindo o risco da ausência de instrução probatória.

7.
A indenização por danos morais pressupõe a demonstração de ofensa a direito da personalidade ou sofrimento psicológico relevante. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação conhecidos e não providos,
majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais, devidos pela parte ré e pela parte autora, para 15% (quinze por cento), mantidas as bases de cálculo e demais termos fixados em sentença, em atenção ao artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de apelação simultâneos n°
0543821-52.2018.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados
BANCO DO BRASIL S/A
e
FLAMARION SOUZA MATOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de apelação, nos termos do voto do Relator.